Tribunal: TJBA
Processo: 8087719-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8087719-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS SIMOES SANTOS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA (OAB:BA57137-A), GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO (OAB:BA84139-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. URV. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidora pública, afastando a prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva referente a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV. O ente público sustenta omissão quanto à ausência de comprovação de registro sindical da APLB, questiona a eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pela entidade sindical e requer o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada ausência de personalidade sindical da APLB em razão da falta de registro no Ministério do Trabalho; (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato interrompe a prescrição independentemente de autorização individual dos substituídos; e (iii) determinar se a suspensão decorrente do Tema 1.033/STJ alcança embargos de declaração em trâmite perante Tribunal de Justiça estadual. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida. 4. A alegação relativa à ausência de registro sindical da APLB configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente em apelação ou contrarrazões, incidindo a preclusão consumativa. 5. O comportamento processual do Estado da Bahia viola o princípio do venire contra factum proprium, uma vez que reconheceu anteriormente a legitimidade sindical da APLB e somente passou a questioná-la após resultado desfavorável. 6. O protesto judicial constitui causa legal de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, produzindo efeitos em favor de toda a categoria representada. 7. Os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla para atuar em defesa dos interesses da categoria, inclusive em liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização expressa ou apresentação de relação nominal dos substituídos, conforme o Tema 823 do STF. 8. A interrupção da prescrição pelo protesto judicial faz o prazo recomeçar pela metade, na forma do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, tornando tempestiva a execução individual ajuizada pela exequente. 9. A ordem de suspensão determinada no Tema 1.033/STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando embargos de declaração em trâmite nos tribunais locais. 10. A rejeição do pedido de sobrestamento preserva o princípio da duração razoável do processo, sem prejuízo de futura adequação do julgado à tese a ser fixada pelo STJ. IV. Dispositivo E Tese 11. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Manutenção do acórdão em sua integralidade. Tese de julgamento: 1. É inadmissível suscitar tese nova em embargos de declaração quando caracterizada inovação recursal e consumada a preclusão. 2. O protesto judicial ajuizado por sindicato interrompe a prescrição das execuções individuais da categoria independentemente de autorização expressa dos substituídos. 3. A suspensão determinada no Tema 1.033/STJ não alcança embargos de declaração em julgamento perante Tribunal de Justiça estadual. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, art. 202, II. Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL, Tema 823 da Repercussão Geral. STJ, AgInt no REsp nº 1.997.516/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024. TJBA, Apelação nº 8185320-32.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 09.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087719-89.2025.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTE ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADA MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA